Tribunal: TJSP
Processo: 2126023-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Exclusão do nome do autor agravante dos órgãos restritivos de proteção ao crédito – Documentos apresentados não demonstram, em sede de cognição sumária, que o nome do agravante está inscrito nos cadastros de inadimplentes – Falta do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.